Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO POLICIAL. PACIENTE INVESTIGADO POR PARTICIPAR DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA NO ROUBO DE RELÓGIOS DE LUXO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DENÚNCIA APENAS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITO DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇAO DA PRISÃO. ORDEMCONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 288, caput, do Código Penal, por suposto envolvimento em associação criminosa destinada ao roubo de relógios de luxo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto/manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, em relação ao paciente, a denúncia foi recebida apenas pelo crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal), cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, de modo que a prisão se tornou ilegal.
5. Além de ausente requisito de admissibilidade indispensável para a manutenção da prisão, o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, pois é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como constituiu advogado para lhe defender.
6. Até o momento não foi demonstrado o protagonismo do paciente ou posição de destaque no seio da associação, mas sim suposto envolvimento em dois roubos de relógios de luxo ocorridos há mais de 1 (um) ano, o que demanda ampla dilação probatória no curso da instrução criminal.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça para a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.